Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-20.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600020-20.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600020-
20.2024.6.16.0042 que com base no inciso III do § 4º-A do art. 23 da Resolução TSE n.º 23.596/19,
decido pela cancelamento das filiações do (a) eleitor (a) Nelio Aparecido dos Santos, inscrição
eleitoral n.º 1148 5187 0655, ao Partido Liberal e Solidariedade, ambos de Londrina/PR.
(indeferimento a filiação partidária ajuizada por Nelio Aparecido dos Santos inscrição eleitoral n.º
0422 6305 0604, de Londrina PR, pois duplicidade de filiações partidárias detectadas pelos
sistemas da Justiça Eleitoral em que figura como partes o (a) eleitor (a) Nélio Pereira dos Santos,
inscrição eleitoral n.º 0422 6305 0604, e os órgãos partidários municipais do PL e Solidariedade de
Londrina/PR, nos termos da Lei n.º 9.096/95, regulamentado pela Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) n.º TSE 23.596/2019. O cartório eleitoral informou que o (a) filiado (a) interessado (a)
consta com dupla filiação após o processamento das informações do sistema de filiações
partidárias (FILIA). Ainda, as filiações teriam ocorrido, na mesma data, para ambos os partidos.
Mesmo após notificação expedida pelo TSE, os envolvidos na duplicidade não se manifestaram.)
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELIO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093602
01/10/2024
11:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.607

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600020-20.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NELIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto contra a
sentença proferida pelo Juízo a quo, que
determinou o cancelamento das filiações de
Nélio Pereira dos Santos aos partidos
Liberal e Solidariedade, ambos de
Londrina/PR, devido à duplicidade de
filiação partidária no sistema FILIA.

1.2. Na origem, o cartório eleitoral informou
que o eleitor se filiou aos dois partidos no
mesmo dia. Mesmo após notificação do
TSE, o interessado não se manifestou.

1.3. A sentença determinou o cancelamento
de ambas as filiações. Posteriormente, o
eleitor solicitou que fosse mantida sua
filiação ao Partido Solidariedade, alegando
desconhecimento de sua situação anterior.

1.4. O Ministério Público Eleitoral
Num. 44093602 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 11:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111432771000000043045210
Número do documento: 24100111432771000000043045210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:31:56

manifestou-se pelo cancelamento de ambas
as filiações e, após trânsito em julgado da
sentença, o eleitor interpôs recurso eleitoral
requerendo a alteração de sua filiação
partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber
se o recurso eleitoral preenche os requisitos
de admissibilidade, em especial a
tempestividade; (ii) saber se há
possibilidade de reformar a decisão de
cancelamento de filiações partidárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso eleitoral não preenche os
r e q u i s i t o s d e a d m i s s i b i l i d a d e ,
e s p e c i a l m e n t e n o q u e t a n g e à
tempestividade, conforme previsto no art.
258 do Código Eleitoral, que determina o
prazo de três dias para interposição de
recurso a contar da publicação da sentença.

3.2. A sentença foi prolatada em
06/07/2024, e o recorrente foi intimado em
11/07/2024. O prazo para interposição do
recurso se esgotou em 14/07/2024, sendo
que o recurso foi interposto apenas em
1 4 / 0 9 / 2 0 2 4 , c o n f i g u r a n d o a s u a
intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso eleitoral não conhecido por
intempestividade.

Tese de julgamento: O recurso eleitoral
interposto fora do prazo previsto no art. 258
do Código Eleitoral deve ser considerado
intempestivo, sem possibilidade de
conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 258.

Jurisprudência relevante citada:

TSE. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº 29387, Acórdão, Min. Jorge
Mussi, DJE 02/10/2018.
Num. 44093602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 11:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111432771000000043045210
Número do documento: 24100111432771000000043045210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:31:56

TSE. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº 277, Acórdão, Min. Luiz Fux,
DJE 21/05/2015.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral por meio do qual se busca a reforma da
respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo (id. 44027740) no bojo de procedimento
de duplicidade de filiação partidária, que determinou o “ cancelamento das filiações do (a)
eleitor (a) NELIO APARECIDO DOS SANTOS, inscrição eleitoral n.º 1148 5187 0655, ao
PARTIDO LIBERAL e SOLIDARIEDADE, ambos de Londrina/PR.”

Na origem, trata-se de autos para regularização da filiação partidária de
NELIO PEREIRA DOS SANTOS, o qual teria se filiado aos partidos PL e
SOLIDARIEDADE no dia 05/04/2024. O cartório eleitoral informou que o filiado
interessado consta com dupla filiação após o processamento das informações do sistema
de filiações partidárias (FILIA). Ainda, as filiações teriam ocorrido, na mesma data, para
ambos os partidos. Mesmo após notificação expedida pelo TSE, os envolvidos na
duplicidade não se manifestaram.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo cancelamento de ambas as
filiações (id. 44027738).

A Sentença de id. 44027740 decidiu pelo cancelamento das filiações do
candidato, ao PARTIDO LIBERAL e SOLIDARIEDADE, ambos de Londrina/PR.

A certidão de id. 44027742, informou que Nélio Pereira dos Santos
compareceu em Cartório para se manifestar acerca da decisão. Apresentou documento
(id. 44027743), informando que acreditava ser filiado ao Partido Liberal de Londrina por 6
anos, mas que no início de 2024, ao procurar o partido, foi informado de que não era
filiado. Por essa razão, procurou o Partido Solidariedade para se filiar. Solicitou que seja
mantida sua filiação ao Partido Solidariedade.

O despacho de id. 44027749 informou que a manifestação não pode ser
analisada, pois foi apresentada 20 dias fora do prazo, bem como não poderá ser recebida
como pedido de reconsideração, uma vez que inexiste, neste caso, tal solicitação.

Num. 44093602 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 11:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111432771000000043045210
Número do documento: 24100111432771000000043045210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:31:56

A sentença transitou em julgado no dia 16/07/2024 (id. 44027753)

No dia 09/09/2024, Nélio Pereira dos Santos, por meio de seu advogado,
requereu a suspensão da decisão que cancelou as duas filiações partidárias que
constavam no sistema, a fim de que pudesse participar do pleito eleitoral (id. 44027755).

A decisão de id. 44027774 manteve a sentença.

Nélio Pereira dos Santos interpôs Recurso Eleitoral em face da decisão (id.
44027782), requerendo a alteração de sua filiação partidária, informando que sua opção
pessoal seria o partido SOLIDARIEDADE. Alega também que não tomou conhecimento
da notificação para se manifestar em 20 dias e que, após a sentença, protocolou
manifestação de próprio punho junto ao Juízo Eleitoral, acreditando que a situação teria
sido resolvida.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo reconhecimento da
conexão com o Recurso Eleitoral em Requerimento de Registro de Candidatura nº
0600089-55.2024.6.16.0041, reunindo-se os feitos para julgamento conjunto e pelo não
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44035827).

É o relatório.

VOTO

O recurso não preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

A sentença foi prolatada em 06/07/2024, determinando o cancelamento de
ambas as filiações. Da sentença, o recorrente foi intimado em 11/07/2024 (id. 44027741)
e no dia seguinte, compareceu pessoalmente ao Cartório Eleitoral para apresentar
esclarecimentos e pedido de reconsideração (id. 44027742). O pedido foi rejeitado pelo
Juízo Eleitoral através da decisão de id. 44027749.

Desta decisão, o eleitor foi pessoalmente intimado na data de 19/07/2024 (id.
44027751), mas não se manifestou, dando ensejo à certificação do trânsito em julgado.

Então, em 09/09/2024, o recorrente compareceu novamente aos autos,
reiterando que não tinha tomado conhecimento oportunamente das intimações e
pugnando pela suspensão da sentença transitada em julgado. As alegações foram
rejeitadas. Sobreveio recurso eleitoral somente em 14/09/2024 (id. 44027782), visando a
reforma da sentença que cancelou as filiações partidárias do recorrente.

Salienta-se que, apesar de o recorrido ter apresentado pedido de
reconsideração quando foi intimado pessoalmente da sentença, tal pedido não suspende
nem interrompe o prazo para a interposição de recurso.

Num. 44093602 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 11:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111432771000000043045210
Número do documento: 24100111432771000000043045210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:31:56

Nesse sentido, segue julgado do C. Superior Tribuna de Justiça, que assim
dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO
PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO.
1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o
prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação
jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor
embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 631.528/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de
28/10/2015.) (Grifei)

O recorrente foi intimado dia 11/07/2024, havendo o prazo de 03 (três) dias
para a interposição do recurso, o qual somente foi interposto em 14/09/2024, com
infringência ao art. 258 do Código Eleitoral, que assim dispõe:

Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser
interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou despacho.

Assim, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem
condições de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.

Nesse sentido, seguem os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES
2016. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA IRREGULAR. RECURSO
ELEITORAL INTEMPESTIVO. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
DESPROVIMENTO. 1. A teor do art. 258 do Código Eleitoral, o prazo para
interpor recurso eleitoral contra sentença é de três dias, a contar de sua
publicação no órgão oficial. 2. Na decisão agravada, assentou-se a
intempestividade reflexa do recurso especial, porquanto, na origem, a
sentença fora publicada em 24.4.2017 (segunda-feira) e o recurso interposto
somente em 2.5.2017 (terça-feira), portanto, fora do tríduo. 3. A posterior
intimação dos agravantes em 4.5.2017 de modo pessoal e depois de findo o
prazo recursal em 27.4.2017 objetivou unicamente cientificá-los acerca da
necessidade de adimplemento das astreintes, e não do teor da sentença. 4.
Num. 44093602 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 11:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111432771000000043045210
Número do documento: 24100111432771000000043045210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:31:56

Agravo regimental desprovido. (TSE. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº29387, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 02/10/2018).

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
PREFEITO. VICE-PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 41-A). ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA.INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO APÓS O
TRÍDUO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 258 DO CÓDIGO ELEITORAL E DO
ART. 36, § 8º, DO RITSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. A
sistemática recursal, em âmbito eleitoral, possui disciplina normativa
específica, materializada, dentre outras hipóteses, no prazo de interposição
da impugnação que deve observar o tríduo legal, sob pena de
intempestividade.2. In casu, o pronunciamento agravado foi publicado no
Diário da Justiça eletrônico de 17.12.2014, quarta-feira. Assim, excluído esse
dia da contagem, o termo final do prazo ocorreu em 2.2.2015, segunda-feira.
Ocorre que o presente agravo foi interposto somente em 3.2.2015, portanto,
intempestivo.3. (TSE- Agravo regimental não conhecido.Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento nº277, Acórdão, Min. Luiz Fux, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 21/05/2015.

CONCLUSÃO

Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600020-20.2024.6.16.0042 -
Num. 44093602 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 11:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111432771000000043045210
Número do documento: 24100111432771000000043045210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:31:56

Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
NELIO PEREIRA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093602 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 11:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111432771000000043045210
Número do documento: 24100111432771000000043045210
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:31:56